Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. QUITAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.

1. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor, correntista do Banco, contratado créditos e, em razão de atraso nos pagamentos, recebeu propostas de quitação. Segundo apresentado nos autos, o autor se dirigiu a uma agência bancária e foi orientado a fazer uma TED a fim de aderir à proposta de acordo feita pelo requerido, cujo valor deveria ser depositado em sua própria conta bancária para ser posteriormente utilizado no abatimento e liquidação de todos os contratos. A data e o valor da transferência eletrônica são compatíveis com os valores e as datas das propostas de renegociação feitas pelo Banco. Nenhuma impugnação específica acerca da efetiva realização dessa operação; limita-se o requerido a argumentar que o pagamento deveria ser feito por meio de boleto bancário, o que, todavia, não era a única opção ofertada para negociação, uma vez que todas as propostas de renegociação mencionam que o pagamento do valor ofertado deveria ser feito diretamente por boleto, mas também ressaltam que a negociação poderia ser feita nos terminais eletrônicos, nas agências bancárias, nas centrais de renegociação de crédito ou no escritório de cobrança. Os extratos demonstram ainda que, após o depósito, parcelas dos contratos foram efetivamente descontadas, resultando, inclusive, na baixa integral de duas dessas operações, enquanto outras duas permaneceram em aberto

2. Como definido em sentença, reconhecida a intenção de depósito no valor correspondente às propostas de quitação feitas pelo Banco com escopo de quitar os contratos. Caso contrário, não faria sentido o depósito com o intuito único de que o valor depositado fosse apenas abatido da dívida, quando, na verdade, o requerido havia proposto a quitação total da dívida por valor equivalente, conforme propostas apresentadas. Deve, portanto, ser mantido o reconhecimento da quitação das operações pelo depósito realizado. Por consequência, igualmente acolhido o pedido de restituição do valor residual de consórcio descontado pelo Banco para abatimento dessas operações em data posterior à quitação, evidenciando indevida apropriação do valor pelo requerido.

3. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como a privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano. No caso, em que pese a delonga e os desencontros no atendimento das solicitações do autor, não foi evidenciado nenhum fato humilhante ou vexatório provocado pelo requerido ou a ele imputável passível de reparação extrapatrimonial.

Em outras palavras, apesar do inegável sentimento de aborrecimento e contrariedade suportados pelas tentativas frustradas de resolução do impasse, não se vislumbra nos autos ofensa à honra ou à moral. Além disso, não comprovada a alegada inscrição ou pedido de retificação. Desse modo, conforme reconhecido em sentença, a situação nos termos em que apresentada não teve o condão de causar ofensa moral hábil a ser compensada, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Inviável, nesse contexto, o reconhecimento da configuração de dano moral.

4. Em obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, que estabelece limites quantitativos para fixação da verba honorária (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento), bem como observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (trata-se processo eletrônico), a natureza da causa (usual), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo necessário para o seu serviço (habitual), os honorários de sucumbência já foram razoavelmente fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento), não sendo permitido arbitramento inferior.

5. Recursos conhecidos e não providos.